Tribunal: CARF
Processo: 10680.902739/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902739/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.757 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta se
manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls. 554/589, oportunizando a
contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no
36799.62592.180510.1.7.02-1105, de e-fls. 324/344, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2008, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 04 e 345, da DRF em Belo Horizonte/MG, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por
conseguinte, as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902739/2014-11
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902739/2014-11

Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/03, a qual fora julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ
07 no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 107-
005.247, de 28 de janeiro de 2021, de e-fls. 526/542, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
e as estimativas confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos
documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 550/553,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, não homologando em parte a declaração de compensação promovida, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os quais se prestam a
corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Relativamente às retenções atinentes às receitas financeiras, as quais foram
comprovadas, mas não reconhecidas totalmente para fins de composição do saldo negativo do
IRPJ, em razão de não terem sido levadas à tributação na determinação do lucro real, assevera
que a empresa, na condição de optante por este regime de tributação, realiza seus lançamentos
pela competência e a retenção na fonte e consequência e compensação do Imposto de Renda
Retido na fonte, ocorre no resgate, não sendo possível esses valores coincidirem, consoante se
comprova da documentação acostada aos autos nesta assentada, notadamente razão contábil de
2007 das contas do grupo receita financeira, na conta 3.4.01.01.0002, onde poderá ser
identificado que a receita financeira informada nesse período é muito superior à informada
pelas fontes pagadoras em 2007 na DIRF, pois parte desta receita estão as aplicações que
foram resgatadas em 2008, consoante planilha transcrita na peça recursal.
Neste sentido, requer seja considerado o valor total de retenção da fonte exposto
na tabela 04 do acórdão recorrido, na importância de R$ 407.190,08.
No que tange às retenções referentes às prestações de serviços, para o tomador
SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura – CNPJ no 04.603.701/0001-76, sustenta que
aquela empresa informou a retenção em sua DIRF, mas com o código equivocado (4085), tendo
em vista que os impostos retidos na fonte desse cliente não contempla os impostos
Pis/Cofins/Csll já que o cliente da administração pública estadual. Ressalta que a recorrente
declarou corretamente na DIPJ no código 1708, conforme documentação trazida à colação.
Por sua vez, para o cliente Fundo Emergencial da Febre Aftosa do Estado do
Mato Grosso – CNPJ no 00.352.186/0001-48, defende que não fora considerado por ausência de
informação na DIRF da tomadora do serviço, mas a retenção pode ser devidamente comprovada
no razão contábil, onde se demonstra que a contribuinte recebeu o valor líquido da Nota Fiscal.
Para tanto, apresenta junto à peça recursal o razão da conta Cliente (1102010001), que evidencia
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902739/2014-11

os lançamentos dos impostos retidos e os recebimentos líquidos com contrapartida na conta
banco 1101020104, corroboradas por planilha explicativa.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente os
documentos contábeis carreados ao processo, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Reitera a possibilidade da utilização das retenções para composição do saldo
negativo do IRPJ, fazendo jus, assim, ao direito de restituição e compensação, trazendo à colação
a legislação que regulamenta a matéria e, bem assim, jurisprudência corroborando seu
entendimento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual homologou parcialmente as compensações
declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2008, nos valores inscritos nos autos, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram o pleito da empresa,
sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar a totalidade das alegadas retenções na
fonte para composição do saldo negativo do IRPJ arguido, além de não demonstrar a tributação
da totalidade das receitas financeiras, cujas retenções restaram comprovadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, aduzindo, dentre outras inúmeras alegações, que colacionou aos autos nesta
oportunidade os comprovantes das retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito,
sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Relativamente às retenções atinentes às receitas financeiras, as quais foram
comprovadas, mas não reconhecidas totalmente para fins de composição do saldo negativo do
IRPJ, em razão de não terem sido levadas à tributação na determinação do lucro real, assevera
que a empresa, na condição de optante por este regime de tributação, realiza seus lançamentos
pela competência e a retenção na fonte e consequência e compensação do Imposto de Renda
Retido na fonte, ocorre no resgate, não sendo possível esses valores coincidirem, consoante se
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902739/2014-11

comprova da documentação acostada aos autos nesta assentada, notadamente razão contábil de
2007 das contas do grupo receita financeira, na conta 3.4.01.01.0002, onde poderá ser
identificado que a receita financeira informada nesse período é muito superior à informada
pelas fontes pagadoras em 2007 na DIRF, pois parte desta receita estão as aplicações que
foram resgatadas em 2008, consoante planilha transcrita na peça recursal.
Neste sentido, requer seja considerado o valor total de retenção na fonte exposto
na tabela 04 do acórdão recorrido, na importância de R$ 407.190,08.
No que tange às retenções referentes às prestações de serviços, para o tomador
SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura – CNPJ no 04.603.701/0001-76, sustenta que
aquela empresa informou a retenção em sua DIRF, mas com o código equivocado (4085), tendo
em vista que os impostos retidos na fonte desse cliente não contempla os impostos
Pis/Cofins/Csll já que o cliente da administração pública estadual. Ressalta que a recorrente
declarou corretamente na DIPJ no código 1708, conforme documentação trazida à colação.
Por sua vez, para o cliente Fundo Emergencial da Febre Aftosa do Estado do
Mato Grosso – CNPJ no 00.352.186/0001-48, defende que não fora considerado por ausência de
informação na DIRF da tomadora do serviço, mas a retenção pode ser devidamente comprovada
no razão contábil, onde se demonstra que a contribuinte recebeu o valor líquido da Nota Fiscal.
Para tanto, apresenta junto à peça recursal o razão da conta Cliente (1102010001), que evidencia
os lançamentos dos impostos retidos e os recebimentos líquidos com contrapartida na conta
banco 1101020104, corroboradas por planilha explicativa.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902739/2014-11

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, não tendo, no entanto, comprovado a
totalidade de referidos créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias
pretéritas não teriam oferecido guarida à sua tese, não estando seu pleito, assim, em
conformidade com os pressupostos exigidos pela legislação de regência, razão da manutenção do
reconhecimento parcial do direito creditório pretendido, ressaltando o julgador recorrido
categoricamente não ter havido apresentação de documentos comprobatórios das retenções
alegadas e tributação da totalidade das receitas financeiras.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
juntou ao recurso voluntário, às e-fls. 554/589, planilhas explicativas e cópias do razão analítico
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902739/2014-11

do período sob análise, reiterando a comprovação das retenções para os tomadores de serviços
SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura – CNPJ no 04.603.701/0001-76 e Febre Aftosa
do Estado do Mato Grosso – CNPJ no 00.352.186/0001-48, além sustentar que tais documentos
demonstram, igualmente, ter havido a tributação integral das receitas financeiras com as
retenções comprovadas.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902739/2014-11

norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação das retenções que ofereceriam lastro aos créditos pretendidos,
impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador
recorrido de não demonstração das retenções declaradas, onde o dever de comprovação é da
própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902739/2014-11

Mais a mais, a própria Súmula CARF no 143 é por demais enfática ao possibilitar
a comprovação das retenções de outras fontes pagadoras, a partir de documentos diversos, não se
limitando ao comprovante de retenção, in verbis:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fls. 554/589, confrontando-os com os sistemas fazendários,
de maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária competente da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls.
554/589, oportunizando a contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de
30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 617
DF CARF MF
Original